Tribunal: TJMT
Processo: 1001601-71.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001601-71.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDEMAR ROSA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 571.817.051-72 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA REZENDE DIAS - CPF: 913.405.861-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA REZENDE DIAS - CPF: 913.405.861-34 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), VALDEMAR ROSA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 571.817.051-72 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GRAVAME INDEVIDAMENTE INSERIDO PELO BANCO – MANUNTEÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO POR CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. No caso em que o gravame foi inserido erroneamente pelo Banco, os entraves decorrentes do equívoco que impedem a baixa do registro não devem ser atribuídos à conta do adimplente que quitou a débito regularmente e esperava ter em mãos o documento de circulação do veículo em seu nome, devendo ser mantida incólume a sentença que incumbiu ao Banco da baixa imediata do gravame. 2. O dano moral passível de indenização somente se configura quando há ofensa aos direitos da personalidade, exatamente como no caso, já que a situação extrapolou o campo do mero aborrecimento, pois a parte autora ficou impossibilitada de gozar livremente do bem por não dispor do documento de circulação em seu nome. 3. A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001601-71.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALDEMAR ROSA SOUZA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais”
(Proc. no 1001601-71.2019.8.11.0003), ajuizada pela apelante
contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, julgou procedente o pedido do autor para determinar que a requerida promova a exclusão do gravame sobre o veículo descrito na exordial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00; a sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de R$ 3.000,0 a título de indenização por danos morais, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no

80714478 - Pág. 6).

A ré/apelante afirma que já empreendeu todos os esforços possíveis na tentativa de baixar/cancelar o gravame, todavia, não obteve êxito, eis que “
o Detran/MT recepcionou o documento (pedindo baixa/cancelamento do gravame) mas não o acatou, justificando por e-mail que faltavam alguns documentos, dentre eles: a) declaração do financiado (recorrido) autorizando o DETRAN/MT a liberar o cancelamento do gravame, devido ao cancelamento do contrato ou desistência, com firma reconhecida por verdadeira ou autêntica; b) cópia do contrato que originou o financiamento devidamente assinado pelas partes envolvidas
”; diz, entretanto, que não será possível apresentar a documentação, porquanto o recorrido não compareceu à recorrente para assinar a autorização solicitada pelo DETRAN, “
assim como desistiu da renegociação, sem ao menos assinar o contrato, fazendo com que a operação de renegociação (CCB B5062728-9) que gerou o gravame (02524508) expirasse do sistema interno, não sendo mais possível emitir o contrato
”, dizendo, assim, que a melhor solução ao caso é a determinação da exclusão do gravame através da expedição e remessa de ordem judicial diretamente ao órgão de trânsito competente, diante da ausência dos documentos solicitados (cf. Id. no 80714489 - Pág. 4).

Diz, ainda, que, não pode ser responsabilizada pelos danos sofridos “
uma vez que em nada contribuiu para o ocorrido
” não podendo ser prejudicada pela negligência do próprio apelado; lado outro, combate o valor da indenização arbitrada, afirmando que o montante é excessivo e desproporcional.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que o pedido autoral seja julgado improcedente (cf. Id. no

80714489 - Pág. 11).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 80714492, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

Em seu recurso, o autor alega que o valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não é suficiente para compensar o abalo moral sofrido em razão da conduta da apelada, bem como não atende ao caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória por danos morais.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja majorado o valor indenizatório para a quantia de R$ 23.000,00 (cf. Id. no 80714480 – Pág. 7).

Apesar de devidamente intimada, a ré não apresentou contrarrazões ao apelo do autor (cf. Id. no 80714487).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor Valdemar Rosa Souza dos Santos
ajuizou a presente ação expondo ter emitido em favor do Banco/apelante, em 29/10/2014, uma “Cédula de Crédito Bancário no B40633162-4” por meio da qual financiou o caminhão L-1620, Diesel, Marca Mercedes Benz, ANO 97/98, Chassi 9BM695014VB144874, Placa CMA-2040, alienado no mesmo ato em favor do requerido, mas, apesar de ter quitado a integralidade da dívida em 18/02/2019, alega que, ao vender o veículo para terceiro, soube que a Cooperativa/ré havia deixado de promover a baixa/cancelamento do gravame (no 02374867) junto ao Detran/MT.

Na contestação, a Cooperativa/ré alegou que, “
consoante se depreende da inclusa proposta de crédito B50632728-9, em 18/09/2015, o requerente, com dificuldade de honrar com suas obrigações assumidas perante a requerida, solicitou a renegociação de suas dívidas, inclusive do título B40633162-4 garantido pela alienação fiduciária, o que foi aprovado pela requerida
”, sendo que, em decorrência disso, na data de 23/09/2015, “
efetuou por meio do SNG (Sistema Nacional de Gravame), a baixa da garantia (documento anexo) que existia no título anterior (B40633162-4) e a inclusão da garantia (documento anexo) do título de renegociação (B50632728-9)
”; sucedeu, porém, que, “
o requerente, sem nenhuma justificativa, desistiu da mesma, sem ao menos assinar o contrato
(...)
fazendo com que a operação de

renegociação expirasse do sistema interno da requerida, não sendo mais possível emitir a referida cédula
” (cf. Id. no

80712147 - Pág. 3).

Devido ao cancelamento/desistência da renegociação que gerou o gravame no B50632728-9, o DETRAN informou à ré que para efetuar a baixa do gravame, seria necessário “
a) declaração do financiado (recorrido) autorizando o DETRAN/MT a liberar o cancelamento do gravame, devido ao cancelamento do contrato ou desistência, com firma reconhecida por verdadeira ou autêntica; b) cópia do contrato que originou o financiamento devidamente assinado pelas partes envolvidas
”, documentos estes que a requerida alega não possuir, pois, em relação ao primeiro, o autor não teria se apresentado à ré para assiná-lo, e, quanto ao segundo (contrato que originou o gravame no B50632728-9), conforme salientado, sequer foi assinado pelo requerente, tendo expirado do sistema interno da ré, sendo, portanto, inexistente para os devidos fins.

Não obstante a incansável tentativa da Cooperativa/ré em se imiscuir da culpa pela falta de baixa/cancelamento do gravame, nota-se que o equívoco incipiente foi da própria instituição bancária. Ora, custava esperar o arremate do contrato para daí gerar outro gravame? Se a instituição financeira decidiu “colocar a carroça em frente dos bois” e gerar gravame fundado em contrato que sequer havia sido regularmente celebrado, e, portanto, que não produzia quaisquer efeitos, daí porque deve ser responsabilizada pelos entraves decorrentes do equívoco que agora impedem o cancelamento do registro.

Assim, constatado dos autos que o gravame existente no registro do veículo foi inserido erroneamente pela Cooperativa/ré, acertada a sentença que a determinou providenciar o cancelamento/baixa do gravame, sem qualquer encargo a ser atribuído ao autor, não havendo falar-se em expedição de ofício pelo Judiciário ao DETRAN para tal procedimento.

O
dano moral passível de indenização somente se configura quando há ofensa a direitos da personalidade, e, segundo penso, essa situação se configurou no presente caso, pois, tanto aos olhos do terceiro comprador, como de todos os demais concidadãos, o autor vendeu um bem embaraçado sob a jura de que a dívida já estava quitada, e, de fato, a dívida já estava adimplida, mas como o Banco fizera recair o gravame novamente sobre o bem liberado pela quitação da primeira CCB, a impressão que ficou foi a de que o autor tinha negociado um veículo “enrolado”, dizendo que sobre o mesmo não havia qualquer embaraço, quando, realmente, havia, sim, um gravame a vincular o bem à segunda CCB, o que me parece suficiente à caracterização do dano moral, eis que, por culpa e ação do Banco, o autor passou por mau negociante desonesto e indigno de crença.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado
(no caso, o autor nada contribuiu para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, a parte autora, um motorista (cf. Id. n.
80712123 - Pág. 1
), e do outro, instituição financeira de grande porte), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Admito, pois, que, no caso, o valor arbitrado não comporta majoração, conforme pretendia o autor, muito menos redução, segundo arguiu a Cooperativa/ré, devendo ser mantida a indenização na quantia fixada, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021